Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise.
3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.